Tribunal: TJDFT
Processo: 0744393-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744393-94.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ELIZABETH DA SILVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESPÓLIO DE ELIZABETH DA SILVA MARINHO: “Acerca da impugnação apresentada no ID 171898562, conforme já delimitado pela decisão proferida no ID 155529090, todos os pleitos e questões suscitadas já foram exaustivamente debatidos nos autos, razão pela qual rejeito novamente, de plano, a impugnação apresentada. Destaco que, quando da intimação da executada dos termos da decisão de ID 170254802, houve expressa advertência de que qualquer manifestação apresentada nos autos sem que se tratasse de questão nova a ser analisada por este Juízo, ou ainda eventual recurso cabível contra uma das decisões proferidas, seriam analisados à luz do art. 80 do CPC, uma vez que não há matéria fática a ser discutida no feito. Nessas condições, evidenciado o dolo processual da parte executada que, não apenas em relação à presente impugnação, mas a todo o andamento do processo e dos recursos manejados, vem opondo resistência injustificada ao regular andamento do feito, aplico à QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. multa, nos termos do art. 80, incisos IV, VI e VII, do CPC, no importe de 5% (cinco por cento) do valor do débito remanescente perseguido, qual seja, danos morais fixados nos autos, nos moldes do art. 81 do Código de Processo Civil. No mais, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não houve a concessão de efeito suspensivo ao agravo e nem incidência de efeito suspensivo nos termos do art. 525, § 6o, do CPC. Nessas condições, aguarde-se transcurso do prazo ainda em curso para pagamento voluntário do débito.” A Agravante sustenta que a “sentença condenou solidariamente as requeridas, porém as atribuições dessa Administradora a impedem de cumprir a obrigação de fazer, e, com isso tem sofrido prejuízos de grande monta”. Salienta que “depois do rompimento contratual com esta Administradora, e da operadora Unimed Norte e Nordeste está em processo de recuperação judicial, a responsável por arcar com os prejuízos que sua cooperada causa, é a CENTRAL NACIONAL UNIMED”. Acrescenta que “houve garantia do juízo, o que bate de frente com a condenação indevida dessa agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja incluída na demanda a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF no 02.812.468/0001-06, com sede na Rua Frei Caneca, 1355 - 16o Andar - Consolação - São Paulo - SP, 01307-003, para que cumpra as obrigações no lugar da UNIMED NORTE E NORDESTE, sua cooperada” e, para que “haja o afastamento da condenação por litigância de má-fé em face dessa Administradora, que em todo o tempo se defende com meios legais e lícitos de decisões arbitrarias e pedidos absurdos da parte autora”. Preparo recolhido (IDs 52461861 e 52461860). É o relatório. Decido. A questão relativa à inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED constitui objeto do Agravo de Instrumento 0718164-97.2023.8.07.0000. A parte tem a possibilidade de recorrer contra pronunciamentos judiciais desfavoráveis, mas a insistência a respeito de questões solucionadas pode configurar litigância de má-fé. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator